Tribunal: TJDFT
Processo: 0717506-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717506-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE CAMPOS EMBARGADO: ESPOLIO DE JOSIAS MOREIRA DA SILVA REPRESENTADO POR INVENTARIANTE MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA, ESPOLIO DE HELENA ALVES DA SILVA REPRESENTADO POR INVENTARIANTE MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA, MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA, JOSIAS MOREIRA DA SILVA FILHO, EDUARDO BRUNO DA SILVA, ANTONIO ALVES DA SILVA, MARCIA CRISTINA DA SILVA, PATRICIA ROSE DA SILVA PEREIRA, MARCIO LUIZ DA SILVA, MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por PAULO HENRIQUE CAMPOS contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 72076441/71622410). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator